Tribunal: STF
Processo: RE 97080
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-10
Data de publicação: 1983-03-10

Ementa:
TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, CALCULADA COM BASE NO
CUSTO REAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E COBRADA DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS LOCALIZADOS FORA DO PERIMETRO URBANO, TENDO EM CONTA A RESPECTIVA ÁREA. OFENSA AO ART-18, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO, E
CONTRARIEDADE A SÚMULA 595, CTN, ART-77, PARAGRAFO ÚNICO. IDENTIDADE NUM DOS CRITÉRIOS DE LANCAMENTO COM O ITR. O IMPOSTO EXCLUI A TAXA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-194, DA LEI N. 744, DE 28.11.1975, MODIFICADA PELA LEI N. 815, DE 21.6.1977, AMBAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOLIS, SP.